Tribunal: TJBA
Processo: 8043423-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043423-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: FABIO SOARES PEREIRA

Advogado(s)
:
FABIO SOARES PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO. ABLAÇÃO POR CATETER. TAQUICARDIOMIOPATIA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, §1º, DO CDC. AUTORIZAÇÃO PARCIAL EQUIVALENTE À RECUSA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043423-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e como agravado FABIO SOARES PEREIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.